Tribunal: STF
Processo: Rcl 10341
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA.



    Fundada na tese segundo a qual extensiva a eficácia vinculante da decisão aos fundamentos a ela subjacentes, a reclamação não atende a exigência contida no art. 102, I, “l”, da CF. Precedente.



    Inocorrente afronta à autoridade da decisão paradigma, não se amolda a espécie à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.